Tribunal: CARF
Processo: 10280.004083/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004083/2004-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.915 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRADELINK MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a unidade preparadora manifeste-se,
através de relatório conclusivo, sobre o direito creditório da recorrente, com base no REsp no
1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN no 63/2018, no Parecer COSIT no 5/2018 e na IN RFB no
2.121/2022, podendo, intimar a recorrente a apresentar documentos e esclarecimentos, a respeito
de seu processo produtivo, se entender necessário; e, após a elaboração do relatório conclusivo,
intime-se a contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; sem seguida,
retornem-se os autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições para o
PIS/Pasep/Cofins, apresentados pela empresa acima identificada, que não teve todo seu pleito
atendido.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta
na ementa da DRJ:
INSUMO. BENS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004083/2004-01
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.004083/2004-01

Além das matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem que
componham visualmente o produto final, poderão ser descontados créditos em relação a
produtos que sejam aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto em
fabricação.
INSUMO. SERVIÇOS APLICADOS NA PRODUÇAO. Geram direito ao crédito os
serviços prestados por pessoas jurídicas contribuintes da Cofins, domiciliadas no País,
que sejam utilizados na linha de produção da empresa.
VENDAS PARA COMERCIAL EXPORTADORA. Para .fins de apuração da Cofins,
consideram-se remetidos com o fim específico de exportação os produtos enviados
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, com registro na
Secretaria de Comércio Exterior.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. Para fins de cálculo da Cofins na forma não cumulativa,
caberá o desconto de créditos relativos aos encargos de depreciação, incorridos no mês,
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2003
a 30/06/2004
INSUMO. BENS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS. Além das
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem que componham
visualmente o produto final, poderão ser descontados créditos em relação a produtos
que sejam aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto em fabricação.
INSUMO. SERVIÇOS APLICADOS NA PRODUÇÃO.
Geram direito ao crédito os serviços prestados por pessoas jurídicas contribuintes do
PIS/Pasep, domiciliadas no País, que sejam utilizados na linha de produção da empresa.
VENDAS PARA COMERCIAL EXPORTADORA
. Para fins de apuração da Coffins, consideram-se remetidos com o fim específico de
exportação os produtos enviados diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, com registro na Secretaria de Comércio Exterior.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Para fins de cálculo do PIS/Pasep na forma não cumulativa, caberá o desconto de
créditos relativos aos encargos de depreciação, incorridos no mês, relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda. o
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da Declaração de Compensação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.004083/2004-01

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma nos
termos da sua defesa anteriormente apresentada.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, no qual
requer o aproveitamento de seu suposto crédito decorrente.
Pois bem!
No entanto, para o correto processamento deve esse processo ser convertido em
diligência diante do fato de observar o direito pleiteado da legitimidade ativa para o pedido de
ressarcimento, ademais, por conta do conceito de insumo estabelecido no RESp n. 1.221.170/PR,
vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.004083/2004-01

247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a necessidade
de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso sob a ótica
pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora
para se manifestar conclusivamente:
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.915 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.004083/2004-01

a) ainda, deve considerar o conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota
SEI/PGFN no 63/2018 Parecer COSIT no 5, gerando relatório conclusivo,
podendo, intimar a contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
se necessário; IN 2121/2022 ;
b) sendo necessário, a fiscalização poderá intimar a contribuinte para apresentar
explicações, detalhamento, documentos, sobre o seu processo produtivo;
c) após a elaboração do relatório conclusivo, intime a contribuinte para que se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Após retornem os autos a este CARF;.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 5028
DF CARF MF
Original